Tribunal: TJBA
Processo: 8031488-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031488-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA ROCHA

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXCESSIVIDADE. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença. O Agravante alega ter efetuado o pagamento integral da obrigação, mas o valor foi direcionado para uma conta judicial vinculada a um processo inexistente devido a um erro de digitação. Requer a regularização do equívoco e a transferência do valor para a demanda correta. Além disso, discute o excesso de execução relativo à multa diária (astreintes), sustentando que o período de incidência da multa foi superestimado e que o valor cobrado é desproporcional à obrigação principal e ao valor original da causa. A decisão agravada indeferiu o pedido de correção do erro de pagamento por incompetência e preclusão e desconsiderou a prova do agravante quanto à data final da negativação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a correção de erro material no pagamento de obrigação em cumprimento de sentença, quando o valor é depositado em conta judicial diversa devido a um erro de digitação ; e (ii) saber se o valor das astreintes se tornou excessivo e desproporcional à obrigação principal, justificando sua redução, mesmo após a decisão que as fixou.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida, embora formalmente classificada como despacho, possui conteúdo decisório, afetando os direitos das partes, o que a torna recorrível por agravo de instrumento, em consonância com o Art. 1.015 do Código de Processo Civil e a jurisprudência dominante. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, o que o torna admissível.

O princípio da cooperação processual (Art. 6º do CPC) impõe ao magistrado o dever de atuar proativamente para a obtenção de uma decisão justa e efetiva, evitando formalismos excessivos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a correção de erros materiais manifestos em cumprimento de sentença para evitar prejuízo à parte. No caso, a recusa em apreciar a correção de um erro material de digitação no número do processo de destino do depósito judicial, que impediu o reconhecimento do adimplemento, contraria os princípios da razoabilidade, da boa-fé e da menor onerosidade ao devedor. A manutenção da execução por um erro formal, havendo indícios de pagamento, pode configurar enriquecimento indevido.

O Art. 493 do CPC permite ao juiz considerar fatos que influenciem no julgamento do mérito após a propositura da ação. A decisão agravada, ao desconsiderar a prova apresentada pelo agravante (fls. 144) sobre a data de regularização do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes, e ao transferir o ônus da prova ao executado após ter intimado a própria agravada para essa prova, criou uma contradição. A certidão de fls. 144, embora passível de interpretações, indica a regularidade do CPF em data anterior à alegada pela agravada, o que deveria ser considerado como marco final da incidência da multa.

A revisão do valor das astreintes pode ocorrer a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que as fixou, caso se mostrem excessivas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. As astreintes possuem função coercitiva e não indenizatória. Quando seu valor se torna desproporcional à obrigação principal, desvirtua-se sua finalidade e pode gerar enriquecimento ilícito. O Art. 537, § 1º, do CPC, permite a modificação ou exclusão da multa excessiva. No presente caso, o valor executado a título de astreintes (R$ 26.586,41) é manifestamente desproporcional e excessivo em relação à obrigação principal (valor da causa original de R$ 563,17), justificando sua redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de Julgamento:

"1. A correção de erro material em depósito judicial, decorrente de equívoco na digitação do número do processo de destino, é cabível em cumprimento de sentença, em observância aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, bem como para evitar o enriquecimento sem causa.

2. O valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença e mesmo após o trânsito em julgado, quando se tornar excessivo e desproporcional à obrigação principal, com o objetivo de evitar o enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 493, 537, § 1º, e 1.015.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E PROVER EM PARTE
o recurso instrumental, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01